Tribunal: TJDFT
Processo: 0759549-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. VOUCHER NÃO ADIMPLIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BILHETE NA CLASSE PREMIUM ECONOMY. ASSENTO INTERDITADO. REACOMODAÇÃO. MESMA CLASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O autor reclama dos serviços prestados em duas viagens: a primeira em 2022, em voo do trecho Maceió - Brasília, e a segunda em 2024, em voo do trecho Lima - Brasília.
2. Quanto à primeira viagem, o autor teve sua mala danificada em um voo da recorrida, que lhe ofereceu voucher US$ 100,00 a título de indenização, mas não efetuou o pagamento.
3. Em que pese a empresa aérea tenha juntado na contestação print de mensagem indicando que o autor não aceitou a proposta de acordo, o documento de ID 69213531 traz a via do acordo assinada digitalmente pelo autor, em 5/3/2022. Portanto, é devida a indenização do voucher de 100 dólares, equivalente a R$ 507,00 (valor da cotação do dólar em 5/3/2022).
4. Quanto à segunda viagem (ida e volta Brasília - Lima), o autor, no retorno, teve seu assento na classe Premium Economy alterado devido à interdição do assento originalmente adquirido e, como o voo estava lotado, não viajou ao lado da esposa. Em virtude disso, pede compensação por danos morais.
5. O evento, todavia, não induz a configuração dos danos morais. Não houve espera, desconforto ou aflições ou sofrimento psicológico. Tudo não passou de um aborrecimento ou transtorno, insuscetível de lesionar os direitos da personalidade do autor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a empresa aérea a pagar ao autor o valor de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) corrigidos monetariamente a partir de 5/3/2022 e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
7. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.